Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO CODHAB. ASSISTENTE-AGENTE ADMINISTRATIVO. CANDIDATO DENTRO DAS VAGAS. NOMEAÇÃO CARGO EM COMISSÃO. ATIVIDADE DIVERSA DO AUTOR. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VIGENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO DO AUTOR. PROVIDO DA RÉ. REFORMA DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a nomeação e subsequente posse do autor. Em suas razões requer a condenação em danos morais, inaplicabilidade da Lei 6.662/2020 e que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. De outro lado, a ré/recorrente alega a impossibilidade jurídica de dar cumprimento à nomeação do autor sob o argumento de que não há ato normativo de criação de cargo efetivo no âmbito da CODHAB.
2. Recurso próprio do autor (ID 26680935), tempestivo e sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Do outro lado, Recurso próprio da ré (ID 26680948), tempestivo e preparo (IDs 26680951 e 26680952). Decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela (ID 26680881). Contrarrazões apresentadas (ID 26680962 e 26680970).
3. O art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC dispõem que para a concessão do benefício da gratuidade de justiça basta o postulante afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento e de sua família. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Na hipótese em tela, os documentos juntados pelo recorrente/autor são aptos para deferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 26680938, 26680939, 26680940, 26680941). Assim, defiro o pedido.
4. O cerne da controvérsia é a eventual preterição na nomeação em cargo público para o qual o autor/recorrente obteve aprovação em concurso público.
5. Extrai-se dos autos que o autor ficou classificado em 1o lugar para o cargo de Assistente-Agente Administrativo (ID 26680605 – pág. 1), para o qual o edital previa 16 vagas imediatas e 48 vagas em cadastro reserva (ID 26680606 – pág. 1). A homologação do certame ocorreu em 03.04.2019, publicada no dia 04.04.2019, DODF n. 64. Nos termos do item 19.3 do edital a validade do concurso é de 2 (dois) anos, contados da publicação da homologação do resultado final, prorrogado por igual período, uma única vez (ID 26680606 – pág. 12). Verifica-se, ainda, que em razão da pandemia de COVID-19 o prazo de validade está suspenso até 31 de dezembro de 2021, conforme Resolução n. 04/2021 da CODHAB/DF (ID 26680908).
6. O edital do concurso público que contém uma quantidade específica de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a Administração Pública e, em paralelo, um direito à nomeação em favor do candidato aprovado dentro desse número de vagas.
7. Sobre o tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 837.311/PI (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), ocorrido em 09/12/2015, de relatoria do Min. Luiz Fux, a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
8. Assim, segundo o mencionado entendimento, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público está configurado nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
9. Ocorre que o autor apesar de aprovado dentro no número de vagas, não logrou êxito em comprovar sua preterição tampouco a abertura de novo certame. Na espécie, a administração pública ainda pode realizar a sua nomeação até o final do prazo de validade do concurso.
10. Na espécie, em que pese a alegação de preterição em relação ao autor, a documentação de ID 26680868 revela que, após a publicação da homologação do concurso, houve novas contratações, porém, para cargos em comissão. Não podendo olvidar que estes envolvem atribuições de direção, de assessoramento e de assistência superior, além de ser de livre nomeação e exoneração no âmbito da CODHAB, ou seja, atribuições diversas ao cargo em que o autor foi aprovado.
11. Outrossim, ainda, que a classificação do autor candidato seja o 1o lugar e dentro do número de vagas, o seu direito subjetivo é no sentido de que seja nomeado dentro do prazo de validade do concurso. No caso, este não expirou, podendo, inclusive, ser prorrogado por mais 2 (dois) anos pela administração pública indireta.
12. Não verificada a preterição do autor no certame, cujo o prazo de validade não findou, conclui-se que não há ilegalidade ou lesão ao direito do autor até o presente momento, uma vez que foge do controle judicial a discricionariedade da Administração Pública quanto ao momento da contratação dentro do prazo de validade do concurso.
13. Não há que se falar em inaplicabilidade da Lei 6.662/2020, pois esta deve ser aplicada em todos os concursos homologados e vigentes da Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal, durante a vigência do estado de calamidade pública, cabendo a cada órgão promover a atualização de seus editais sobre a suspensão do prazo de validade. Em que pese não impedir a nomeação do candidato, durante a suspensão do concurso público decorrente da pandemia de COVID-19.
14. No tocante aos danos morais, vê-se que não é possível extrair dos fatos relatados a ocorrência de lesão aos atributos da dignidade do autor. Portanto, não merece acolhimento do pedido de indenização por dano moral.
15. Diante o exposto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.
16. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO em relação ao autor e RECURSO CONHECIDO e PROVIDO em relação à ré para reformar a sentença e revogar a decisão de ID 26680881 e julgar improcedentes os pedidos autorais.
17. Condeno o autor/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.